Tribunal: TJBA
Processo: 8004613-67.2023.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004613-67.2023.8.05.0110 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: GERSSICA SOUZA BARRETO Advogado(s): EDIVALDO MARTINS DE ARAUJO APELADO: EMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA Advogado(s):MARCO AURELIO MARCHIORI ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL E DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VÍCIOS DA DECISÃO JUDICIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. ERRO MATERIAL NO ENDEREÇO DE ENTREGA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DO ATO DECISÓRIO. FRAUDE DE TERCEIRO. TEORIA DA APARÊNCIA. DANO MORAL PELA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DISTINÇÃO ENTRE MÁ-FÉ E RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE VÍCIO APTOS À REFORMA DO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM ALTERAÇÃO DO MÉRITO. I. Caso em exame Embargos de Declaração opostos pela empresa credora (Embargante) contra Acórdão que, reformando a sentença de piso, reconheceu a inexistência de negócio jurídico em relação à devedora (Embargada), decorrente de fraude perpetrada por seu ex-companheiro, determinando a baixa do protesto e o pagamento de indenização por danos morais decorrentes da negativação indevida do nome da Embargada. A Embargante sustenta a existência de omissão quanto à análise da impugnação à gratuidade de justiça deferida à Embargada, à aplicação da teoria da aparência, à vedação ao enriquecimento sem causa e ao momento processual da confissão de dívida pelo fraudador. Alega, ainda, contradição ao acolher a inexistência de má-fé para afastar a repetição de indébito e, simultaneamente, manter a condenação por dano moral. II. Questão em discussão a) Discussão acerca da existência de vícios de omissão no Acórdão embargado (Art. 1.022, CPC) no que concerne à apreciação da impugnação à gratuidade de justiça e fundamentos jurídicos relevantes (Teoria da Aparência, vedação ao enriquecimento sem causa). b) Análise da ocorrência de contradição ao utilizar expressões fáticas (endereço de entrega) supostamente dissonantes da prova, e ao distinguir os requisitos para a condenação por danos morais pela negativação indevida e pela repetição do indébito. c) Definição sobre a possibilidade de integração do julgado para fins de prequestionamento, sem a atribuição de efeitos modificativos (infringentes) ao Acórdão. III. Razões de decidir Acolhe-se pontualmente a alegação de omissão no que concerne à apreciação expressa da impugnação à concessão da gratuidade de justiça suscitada pela Credora em sede de contrarrazões à Apelação, devendo o julgado ser integrado para sanar a falha formal e assegurar a plena prestação jurisdicional, em observância ao Artigo 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil. Contudo, constatada a ausência de robustez probatória por parte da Embargante para desconstituir a presunção legal de hipossuficiência da Embargada, estabelecida pelo Artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, a impugnação é formalmente rejeitada, mantendo-se a benesse concedida, uma vez que o ônus probatório, conforme preconiza o Artigo 100 do mesmo diploma legal, recai sobre o impugnante, o qual se limitou a alegações genéricas sobre atividade empresarial. Reconhece-se o erro material contido na expressão do Acórdão que se referiu ao endereço de entrega das mercadorias como "diverso do cadastral", quando documentos probatórios indicavam a vinculação do local à esfera familiar da Embargada. No entanto, o esclarecimento da premissa fática não possui o condão de alterar o resultado do julgamento, uma vez que o verdadeiro fundamento jurídico para anulação do negócio (a ratio decidendi) residiu na comprovação da fraude por terceiro e na ausência de manifestação válida e consciente de vontade da Embargada, elemento essencial para a validade do negócio jurídico, conforme o Artigo 104 do Código Civil, e não na circunstância acessória da localização da entrega. Rejeita-se a alegação de omissão referente à Teoria da Aparência e à presunção de representação conjugal (Artigos 1.643 e 1.644 do Código Civil), porquanto o Acórdão enfrentou de forma suficiente e clara a questão da invalidade do negócio jurídico. A Teoria da Aparência, que visa proteger o terceiro de boa-fé, perde seu sustentáculo probatório diante da demonstração inequívoca de vício insanável na origem do débito, qual seja, a fraude perpetrada por terceiro (ex-companheiro), que atuou utilizando dados da Embargada e assumiu a dívida, circunstância que esvazia qualquer presunção de solidez da transação ou de representação conjugal para fins de economia doméstica, não sendo aplicáveis os dispositivos legais invocados ao caso concreto de fraude comprovada. Não prospera a arguição de omissão quanto à vedação ao enriquecimento sem causa (Artigo 884 do Código Civil), pois a decisão se concentrou na declaração de inexigibilidade do débito em face da Embargada, que não manifestou vontade de contratar. A discussão sobre a fruição dos bens ou eventual enriquecimento correlato é demanda acessória que deve ser direcionada, querendo a Credora, contra o verdadeiro devedor e autor da fraude, Sr. Flávio Batista dos Santos, conforme expressamente consignado no Acórdão, não cabendo ao Juízo determinar a responsabilização alternativa ou a restituição das mercadorias em face de quem teve seu nome e dados utilizados de forma fraudulenta. Inexiste a alegada contradição entre o afastamento da repetição de indébito, por ausência de má-fé da Credora, e a manutenção da condenação por danos morais em razão da negativação indevida. O instituto da devolução em dobro, previsto no Artigo 42, Parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, exige a análise do elemento subjetivo (má-fé ou dolo) da Credora no ato da cobrança. Em contrapartida, a responsabilidade civil pela inclusão indevida em cadastros restritivos, conforme o Artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e os Artigos 186 e 927 do Código Civil, é eminentemente objetiva e se configura pela simples ilicitude do ato de negativação de dívida judicialmente declarada inexistente, gerando dano moral presumido (in re ipsa) à honra da Embargada. Trata-se, portanto, de institutos jurídicos que operam em planos distintos, não havendo que se falar em contradição lógica na decisão. A rejeição dos vícios apontados, com o mero esclarecimento de pontos fáticos e a integração para fim de apreciação da gratuidade de justiça, não autoriza a atribuição de efeitos modificativos ao Acórdão, já que a fundamentação original permaneceu hígida, estando apta a demonstrar o acerto da decisão pela declaração de inexistência do débito. O pleito de prequestionamento explícito é atendido pelo comando do Artigo 1.025 do Código de Processo Civil, que consagra o prequestionamento ficto, considerando incluídos no julgado, para fins de acesso às instâncias superiores, os dispositivos legais suscitados pela parte. IV. Dispositivo e tese Os Embargos de Declaração são conhecidos e parcialmente acolhidos, sem a atribuição de efeitos infringentes, apenas para: (i) rejeitar formalmente a impugnação à gratuidade de justiça formulada pela Embargante; e (ii) esclarecer o erro material na menção ao endereço de entrega das mercadorias, mantendo-se a essência e o resultado do Acórdão embargado. Tese de julgamento: A condenação por danos morais decorrentes de negativação indevida de dívida declarada inexistente, fundamentada na responsabilidade objetiva do fornecedor pela falha na prestação do serviço (Art. 14, CDC / Arts. 186 e 927, CC), opera em plano distinto e não se mostra contraditória com o afastamento da repetição de indébito em dobro, que exige a comprovação do elemento subjetivo da má-fé ou dolo do credor (Art. 42, Parágrafo único, CDC); O acolhimento parcial de Embargos de Declaração para sanar omissão pontual quanto à análise de impugnação à gratuidade de justiça ou para esclarecer erro material sobre premissa fática incidental não acarreta a atribuição de efeitos infringentes quando a ratio decidendi do julgado (inexistência de validade do negócio jurídico por fraude e ausência de manifestação de vontade) permanece inalterada e robusta. Dispositivos relevantes citados: Artigos 113, 187, 422, 643, 644, 884, 1.643 e 1.644 do Código Civil; Artigos 489, § 1º, IV, 99, § 3º, 100, 1.022, I e II, e 1.025 do Código de Processo Civil; Artigos 14 e 42, Parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004613-67.2023.8.05.0110, em que figuram como apelante GERSSICA SOUZA BARRETO e como apelada EMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da relatora. Salvador, data da assinatura eletrônica. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Juíza de Direito Substituta de 2º Grau/Relatora